Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701609-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RAPHAEL PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDOS: SUELEN ALVES PEREIRA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO. NEGATIVA. CARÁTER “OFF-LABEL” NÃO COMPROVADO. INDICAÇÃO DA BULA. REDAÇÃO ABRANGENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CABIMENTO. HOSPITAL. COBRANÇA. INSCRIÇÃO NO SERASA. LEGÍTIMO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula n. 608/STJ). 2. A relação havida entre as partes é regulamentada pela Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98), bem assim das normativas pertinentes oriundas da regulação realizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, sem prejuízo da incidência do disposto no Código Civil. 3. Não cabe às operadoras de planos de saúde definir o tratamento adequado à segurada, mas ao profissional de medicina, visto que o tratamento ou procedimento é indicado pelo médico atendente como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 4. O art. 373, II, do CPC, preleciona que o ônus da prova cabe ao Réu quanto a fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor. 5. O plano de saúde tem plenas condições de recorrer aos profissionais especializados com conhecimentos técnicos para analisar a eficácia do medicamento indicado pelos médicos da Autora. Assim, caso entendessem pela ineficácia do tratamento, caberia ao plano de saúde juntar laudo produzido por profissionais da área para fazer contraprova à prova juntada pela Apelada. Ademais, poderia ter pleiteado a realização de perícia técnica em primeira instância, nos termos do art. 156 do CPC, mas não o fez. 6. Diante da insuficiência de amparo probatório, não merece acolhimento o argumento do Réu no sentido de que não é obrigado a fornecer medicamento off-label. Isso porque, apesar de a bula do medicamento não possuir uma redação mais específica quanto ao diagnóstico da paciente, não há contraprova técnica capaz de refutar a prova da Autora. 7. Quanto à indenização por danos extrapatrimoniais, não se pode exigir do hospital particular que, em atendimento de urgência ou emergência, onde o tempo define a qualidade do atendimento e muitas vezes a própria sobrevivência do paciente, se vincule o atendimento à autorização do plano de saúde. Também não se pode impor que a instituição forneça ao paciente orçamento prévio, haja vista que nesses casos a situação clínica do paciente geralmente não permite um posicionamento por parte do profissional da saúde a respeito dos procedimentos a serem empreendimentos e dos materiais a serem utilizados, muito menos sobre o tempo necessário para alta hospitalar. 8. Não se verifica nos autos qualquer atitude irregular do hospital, eis que prestou o atendimento necessário para o diagnóstico, tratamento e melhora da Autora. Também não há evidências de que o hospital tenha exigido qualquer garantia do 2o Autor ou tenha condicionado o atendimento de emergência à autorização do plano de saúde. 9. Apesar da negativa pelo plano de saúde da cobertura do medicamento Rituximabe – Mabthera, a paciente teve o tratamento realizado, não lhe acarretando prejuízo ou consequências que lhe afetassem dirietos da personalidade. Não é cabível indenização por dano moral. 10. Apelações conhecidas. Desprovidas para os Autores Apelantes. Provida para o 2o Réu – Hospital Santa Lúcia. Parcialmente provida para o 1o Réu – Postal Saúde. Ônus da sucumbência redistribuídos. Honorários recursais não majorados, em razão da sucumbência recíproca. O recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, alegando ter direito à indenização a título de danos morais, em razão da negativa do seu nome no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC, o que lhe causou danos à sua integridade moral. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir no que se refere à aleada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois a turma julgadora decidiu que a inscrição do nome do recorrente decorreu de dívida exigível pelo hospital, “configurando exercício regular do direito do fornecedor, não caracterizando dano moral indenizável” (ID 20035329-Pág. 15). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003